Tribunal: TJDFT
Processo: 0001077-35.2015.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. VEÍCULO RESTITUÍDO COM AVARIAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento de testemunha ocular, demonstra que o apelante subtraiu bens das casas das vítimas, sendo visto fugir na condução do veículo subtraído de um dos ofendidos.
2. Não se reconhece a causa geral de diminuição de pena do arrependimento posterior se ausentes os requisitos legais. In casu, o veículo subtraído de uma das vítimas foi restituído com avarias e, além disso, não houve restituição dos demais objetos subtraídos do segundo ofendido.
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo, por simples desídia estatal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculos, manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 155, caput, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, ambos do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, no regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima legal, mantida a substituição da pena corporal por duas penas restritivas de direitos.